Tribunal: TJDFT
Processo: 0005151-89.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Por meio do despacho de ID 77798471, verifico que apenas o apelado, GERALDO DA SILVA FILHO, foi intimado para se manifestar sobre o julgamento da ADPF 165, que “declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; e prorrogou, até 03.06.2027, o prazo para adesão ao Acordo Coletivo para recebimento das diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, firmado entre as associações das instituições financeiras e os poupadores.” Assim, a fim de evitar eventual nulidade processual, nos termos do arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o réu/apelante, ITAÚ UNIBANCO S.A. para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre: I - Efeitos da decisão do STF no presente recurso; II - Eventuais argumentos complementares. Após a manifestação ou escoado o prazo, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se.